Tribunal: TJBA
Processo: 8062838-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8062838-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANA BEATRIZ TRINDADE DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 15
5,
CAPUT,
DO
CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO: 0
1
(
UM
) ANO
D
E RECLUSÃO
EM REGIME ABERTO

E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO
DE FURTO
PARA SUA MODALIDADE TENTADA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE
FURTO

CONSUMADO
COMPROVADAS.

INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.
ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPRENHENSIO OU AMOTIO.
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

I -

A
materialidade e autoria
do delito
encontram-se sobejamente comprovadas,
respectivamente,
por meio do
Auto
de Prisão em Flagrante (I
d.
55241705
),
Auto de Exibição e Apreensão (I
d
.
55241705
),
Auto de Entrega (Id.
55241705
)
e
pelas

declarações da vítima
e d
epoimentos das testemunhas
.

I
I
–
I
nviável o acolhimento do pleito d
a
Recorrente
de
desclassificação do crime de
furto
para
sua modalidade tentada, uma vez que

o crime de
furto
se consuma no momento em que o agente subtrai o bem em posse da vítima, pouco importando a ocorrência de posse tranquila e pacífica sobre a
res
, tampouco que venha a ser recuperada imediatamente.

III – Esse
é o entendimento
consolidado

do Superior Tribunal de Justiça,
consoante
tese firmada
no

Tema Repetitivo 934,

in verbis:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

I
V
-
APELO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crim
inal
nº
8062838-53.2022.8.05.0001
,
oriundo
s
da
17ª

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SALVADOR
-
BA
,
tendo, como
Apelante,
ANA BEATRIZ TRINDADE DA CRUZ

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .